Tribunal: TJDFT
Processo: 0735864-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. BALIZAS. VENCIMENTO. OBSERVÂNCIA ESTRITA DO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. REDISCUSSÃO DA DÍVIDA E DATA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO MÁXIMA.
1. O processo de execução (lato sensu) deve-se nortear pelas estritas balizas conferidas pelo título a ser adimplido e cuja eventual deflagração de atos executivos deve ter relação de congruência, equivalência e proporcionalidade com o desfecho único que se espera para a satisfação do débito perseguido em favor da parte credora.
2. No caso, o exame do caderno processual originária demonstra que a própria parte indica em sua planilha de forma expressa a data de vencimento da dívida, o que corroborado pela decisão a ser cumprida que também estabelece como a data de vencimento o dia 10, sendo-lhe defeso, posteriormente, já no âmbito do cumprimento de sentença buscar revisitar ou rediscutir questões relativas à data de vencimento da dívida e que já foram alcançadas pela propriedade da julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.